Tribunal: CARF
Processo: 35564.006641/2006-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35564.006641/2006-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.670 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 30/06/1997
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SÚMULA STF
VINCULANTE N° 8.
Em face da Súmula Vinculante n° 8, de 12 de junho de 2008, são
inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569, de 1977,
e os arts. 45 e 46 da Lei 8.212, de 1991, devendo ser aplicado o regramento
traçado pelo Código Tributário Nacional.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONSTRUÇÃO CIVIL. INTERESSE
COMUM. NATUREZA JURÍDICA.
O proprietário, o incorporador, o dono da obra ou condômino da unidade
imobiliária, qualquer que seja a forma de contratação da construção, reforma
ou acréscimo, são solidários com o construtor, e estes com a subempreiteira,
pois evidente que o subempreiteiro consubstancia-se em pessoa a ter interesse
comum na situação que constitui o fato gerador das contribuições sociais
previdenciárias.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SOLIDARIEDADE. AUSÊNCIA
DE BENEFÍCIO DE ORDEM. EFEITO.
Não havendo benefício de ordem, o fisco tem a prerrogativa de constituir o
crédito tributário em face de qualquer responsável solidário, mesmo que não
haja apuração prévia no prestador de serviços.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PAGAMENTO. ÔNUS DA
PROVA.
O ônus de comprovar o fato extintivo consistente no pagamento das
contribuições previdenciárias é do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para declarar a decadência em relação às competências 01/1995 e
02/1996.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35564.006641/2006-71
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.670 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35564.006641/2006-71

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira,
Andrea Viana Arrais Egypto e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 473/481) interposto em face de decisão (e-
fls. 459/465) que julgou procedente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD n°
37.026.422-3 (e-fls. 03/13), no valor total de R$ 103.735,46 a envolver as rubricas “11
Segurados”, “12 Empresa” e “13 Sat/rat” (levantamentos: A03 - AFERICAO NOTAS FISCAIS)
e competências 01/1995, 02/1996 e 06/1997, cientificada a recorrente do lançamento em
21/11/06 (e-fls. 02) e a prestadora solidária por edital afixado em 19/06/07 (e-fls. 452/457). Do
Relatório Fiscal (e-fls. 23/24), extrai-se:
CONTRIBUINTE: ALITER CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA. (...)
PRESTADOR: Terramar Comércio e Construção Ltda. (...)
1. Refere-se o presente relatório à Notificação Fiscal de Lançamento de Débito-NFLD,
que abrange contribuições devidas à Seguridade Social, aferidas indiretamente, relativas
ao instituto da solidariedade, onde o tomador de cessão de mão-de-obra responde
solidariamente com o prestador, em relação aos serviços prestados, relativamente à
parte da empresa, de segurados, e para o financiamento da complementação das
prestações por acidente de trabalho até 06/97 - SAT. O débito é relativo as
competências de 0195; 0296 e 0697. Por ser um crédito constituído em decorrência de
nulidade por vício formal, compreende também período já alcançado pela decadência,
em razão das disposições contidas no inciso II do art. 45, da Lei 8.212/91.
2. Os documentos examinado foram as Notas Fiscais contabilizadas nos Livros Diários
n°s . 9 a 11, reg. na JUCESP sob n°. 86.844, 69.032 e 84.483, em 13/05/96, 25/04/97 e
14/05/98, respectivamente.
2.1 A empresa não apresentou a comprovação do recolhimento das contribuições
incidentes sobre a remuneração dos segurados incluído em notas fiscais fatura de
serviços ( correspondente aos serviços prestados), quando da quitação das referidas
notas fiscais através de GRPS ( genérica em 0195) (cópia autenticada) e, específicas das
competências de 0296 e 0697 (cópias autenticadas ), nem copia da respectiva folha de
pagamento.
3. Aferição indireta, objeto do presente levantamento, foi feita com base na hipótese
prevista no inciso II, do art. 597 da IN/SRP n° 03, de 14/07/05. Em assim sendo,
procedemos ao presente levantamento de débito, conforme preceituam o Artigo 33,
Parágrafo 3°. da Lei 8.212 de 1991. (...)
4. Consultando o conta corrente do estabelecimento, do sistema de arrecadação -
Dataprev da Empresa Terramar Comércio e Construção Ltda, não consta recolhimento
para a mesma, (telas em anexo).
Na impugnação (e-fls. 33/43), em síntese, a recorrente alegou:
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.670 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35564.006641/2006-71

(a) Apensamento.
(b) Solidariedade. Pagamento efetuado e comprovado.
(c) Juros.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 459/465):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 30/06/1997
NFLD - DEBCAD n° 37.026.422-3
CONSTRUÇÃO CIVIL - RESPONSABILIDADE: SOLIDÁRIA A contratante é
solidariamente responsável com a contratada pelo cumprimente das obrigações
decorrentes da Lei 8.212/91. Não se aplica o beneficio de ordem.
AFERIÇÃO INDIRETA. A contratante de obra de construção civil e obrigada a exigir
da contratada documentação comprobatória da regularidade dos recolhimentos das
contribuições sociais incidentes sobre a obra para elidir-se da responsabilidade solidária.
Inexistente a documentação comprobatória, procede-se à aferição indireta da
remuneração, nos termos do § 3° do art. 33 da Lei 8.212/91.
CONEXÃO. Inexiste condição material para a sua aplicação
JUROS MORATÓRIOS - SELIC. Os acréscimos legais - juros c multa - incidentes
sobre Contribuições Sociais em atraso têm previsão legal.
ILEGALIDADE. Não cabe a discussão de ilegalidade ou inconstitucionalidade de
dispositivo legal na esfera administrativa.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado ao prestador por edital (e-fls. 467).
Para a recorrente, foi cientificado em 22/11/2007 (e-fls. 527 e 473, incontroverso) e o recurso
voluntário (e-fls. 473/481) interposto em 14/12/2007 (e-fls. 473), em síntese, alegando:
(a) Admissibilidade. Intimada em 22/11/2007, apresenta impugnação. Dispõe de
decisão judicial dispensado o deposito prévio de 30% do valor cobrado na
NFLD.
(b) Decadência. O art. 45 da Lei n° 8.212, de 1991, foi julgado inconstitucional e,
por consequência, o Parecer/CJ/ n° 2.291/2000 já não vale frente ao art. 6°, §
1°, do Decreto n° 2.346, de 1997, a regular a observância das decisões dos
tribunais superiores.
(c) Inobservância do Acórdão de Recurso Voluntário. O Acordão Administrativo
n° 1762/2005, de 23 de agosto de 2005, que anulou a NFLD n° 35.421.817-4
determinou diligência junto ao devedor primário – subempreiteira – e só após
na empreiteira para impedir a dupla cobrança.
(d) Solidariedade. Trata-se de autuação com base no princípio da solidariedade
entre sujeitos passivos, in casu, entre empreiteira e subempreiteira, relativa a
período anterior a 10 de dezembro de 1997, quando entrou em vigor Lei n °
9.528, de 1997, a qual instituiu esta obrigação. Pretende-se aplicar por
analogia inversa, retroativa e retrógrada, uma Lei de 1995, que estatui
solidariedade entre dono de obra e empreiteiro ao empreiteiro e
subempreiteiro. A expressão “e estes com a subempreiteira” foi introduzida
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.670 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35564.006641/2006-71

no texto legal a partir de 97. Não é cabível a analogia. Não se pode presumir a
responsabilidade solidária, sendo necessária a previsão em lei, conforme art.
124, II, do CTN.
(e) Pagamento efetuado e comprovado. Apensamento. Solicitou o apensamento da
NFLD n° 35.421.817-4, pois ao impugná-la provou que fiscalização não
diligenciou aos bancos para comprovar o efetivo recolhimento e nem
fiscalizou as subempreiteiras. Logo, há dupla cobrança. Solicitou-se o
apensamento também por haver na defesa da NFLD n° 35.421.817-4 prova de
que GRPSs não foram contabilizadas pela Autarquia como pagas, pois ali se
encontra declaração do Unibanco e cartão do gerente que recebeu o dinheiro.
No que tange à alegação de que guias 'genéricas' não podem ser aceitas, a
solução então é simples: devolva-se o dinheiro, posto que indevido.
A Resolução n° 2401-00.046, de 05 de junho de 2009, converteu o julgamento em
diligência para a Receita Federal informar a data da cientificação da NFLD substituída ao sujeito
passivo (e-fls. 530/533). Instado a se manifestar sobre a informação de a intimação ter se
operado em 20/12/2002 (e-fls. 535/561), o prazo transcorreu em branco (e-fls. 562).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 22/11/2007 (e-fls. 527 e 473), o recurso
interposto em 14/12/2007 (e-fls. 473) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Não há que se falar em depósito recursal (Súmula Vinculante n° 21 do STF). Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Decadência. Em face da Súmula Vinculante n° 8, de 12 de junho de 2008, são
inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569, de 1977, e os arts. 45 e 46
da Lei 8.212, de 1991, devendo ser aplicado o regramento traçado pelo Código Tributário
Nacional.
O presente lançamento tem por objeto as competências 01/1995, 02/1996 e
06/1997, e foi cientificado ao recorrente em 21/11/2006 (e-fls. 02), sendo que houve lançamento
anterior cientificado em 20/12/2002 (e-fls. 535 e 539) e anulado em razão de erro de forma
insanável pelo Acórdão de Recurso Voluntário n° 1762/2005 (e-fls. 505/513) prolatado em
23/08/2005 (e-fls. 513).
Logo, é inequívoco que o presente lançamento cientificado em 21/11/2006
observa o prazo do art. 173, II, do CTN.
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.670 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35564.006641/2006-71

Contudo as competências 01/1995 e 02/1996 já haviam sido atingidas pela
decadência em 20/12/2002, quando da intimação da NFLD anulada, independentemente de se
aplicar o art. 150, §4° do CTN ou ao art. 173, I, do CTN.
Em relação à competência 06/1997, impõe-se a demonstração de ter havido
antecipação de pagamento para se aplicar o art. 150, §4°, do CTN (Parecer PGFN/CAT no
1.617/2008; e REsp. 973.733/SC). Não localizo prova nesse sentido nos autos. Pelo contrário, a
autoridade lançadora é clara no sentido de afirmar que a empresa não apresentou a comprovação
do recolhimento das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados incluído em
notas fiscais fatura de serviços correspondente aos serviços prestados, quando da quitação das
referidas notas fiscais através de GRPS específica e nem cópia da respectiva folha de pagamento
(e-fls. 23). Além disso, o Relatório Fiscal esclarece não haver no conta corrente do
estabelecimento da prestadora Terramar Comércio e Construção Ltda. qualquer recolhimento (e-
fls. 24), sendo que a consulta referente à competência 06/1997 consta da tela de e-fls. 28.
Nas razões recursais, a recorrente afirma que haveria prova de recolhimento não
acatado pelo sistema informatizado, transcrevo (e-fls. 480):
Solicitou-se -em preliminar- que foi olimpicamente ignorada pelo juízo " a quo" - o
APENSAMENTO deste processo ao da citada NFLD 35.421.817 - 4 porquanto ali
existem documentos importantes para o deslinde, em nível de mérito, da presente causa
(...)
Por que se insiste neste apensamento?
16. Porquanto nesse processado existe a prova de que a Autarquia recebeu numerário de
Guias de Recolhimento (GRPS), via UNIBANCO, e não contabilizou este pagamento.
Ali se encontra a declaração do Banco e o cartão do gerente da agência que recebeu o
dinheiro
Devo ponderar, contudo, que na impugnação (e-fls. 34/35), a própria recorrente
especificou que tais recolhimentos não acatados pelo sistema informatizado não se referem à
prestadora objeto do presente lançamento, transcrevo negritando:
Ab initio, requer-se APENSAMENTO deste ao processo 0035.421.817 - 4 desde já
tendo em vista manifesta . CONEXÃO posto tratar-se de procedimento único mas que:
(...)
c) Verificar-se-á que este fracionamento se fez também com o escopo de se encobrir -
mantida a vênia - o fato dos bancos haverem recebido as guias aqui cobradas
novamente, conforme se apurou por meio dos documentos emitidos pelo UNIBANCO
dando conta da efetiva realização destes pagamentos. Tudo aqui anexado.
Ora, estes documentos coligidos junto ao UNIBANCO foram juntados desde antanho,
por ocasião da defesa apresentada à NFLD 35.421.817 - 4, POR ESFORÇO PESSOAL
DA SUPLICANTE, EM DILIGÊNCIA PRÓPRIA E PARTICULAR E CONTOU
COM A BOA VONTADE DO GERENTE, À ÉPOCA !!!! REFEREM-SE À
SUBEMPREITEIRA MODERNA!
Ressalte-se ainda que consta como DOC. 01 da impugnação (e-fls. 60/80) a
declaração do Unibanco (e-fls. 61) acompanhada das GRPSs nela mencionadas, todas pertinentes
à Empreiteira de Obras Moderna S/C Ltda (e-fls. 63, 66, 69, 72, 74, 76 e 79).
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.670 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35564.006641/2006-71

Portanto, não se desincumbindo a recorrente do ônus de provar o fato
extintivo/impeditivo consubstanciado na existência de pagamento antecipado (Decreto n°
70.235, de 1972, art. 16, III e §§ 4°, 5° e 6°; Lei n° 5.869, de 1973, art. 333, II; e Lei n° 13.105,
de 2015, arts. 15 e 373, II), impõe-se a observância do prazo decadencial do art. 173, I, do CTN,
não estando atingida pela decadência a competência 06/1997.
Inobservância do Acórdão de Recurso Voluntário. Após concluir pela nulidade
por erro de forma insanável, o voto condutor do Acórdão n° 1762/2005 pondera ser mister que a
fiscalização informe outras evidências a respeito da obrigação previdenciária não cumprida e que
se diz solidária, tais como, se já houve fiscalização total (com contabilidade), adesão à
parcelamento especial ou CND de baixa emitida, em sintonia com o Parecer CJ n° 2.376, de
2000, no sentido de se evitar duas notificações em relação ao um mesmo fato gerador (no
prestador) e com a exigência de precaução manifestada na Orientação Interna n° 7, de
17/06/2004. Sobre a informação de ter havido fiscalização com exame da contabilidade o voto
condutor vai além, ponderando que ela se destina a se constatar se houve eventual levantamento
de débito pela fiscalização, a significar que a empresa prestadora fiscalizada deveria apenas o
que fora lançado. Não há aqui determinação de diligência junto à prestadora de serviços, mas
ponderações que não se relacionam com a motivação da anulação e nem se configuram em
determinações para o saneamento do processo advindo da NFLD n° 35.421.817-4, eis que a
NFLD n° 35.421.817-4 é cancelada e, por conseguinte, não encontram respaldo no art. 59, § 2°,
do Decreto n° 70.235, de 1972, consubstanciando-se em obter dictum, sem o condão de gerar a
norma jurídica individual pretendida pela recorrente, ainda mais quando se considera o constante
do invocado Parecer CJ n° 2.376, de 2000:
PARECER/CJ No 2.376
REFERÊNCIA : Processo no 35000.007960/2000-21
INTERESSADO
: DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO DO INSS
ASSUNTO
: Procedimento da fiscalização do INSS nos casos de solidariedade
passiva nos lançamentos de créditos previdenciários em relação às empresas tomadoras
de serviços.
Aprovo. Publique-se.
Ao INSS para as providências de sua alçada.
Em, 21 de dezembro de 2000.
WALDECK ORNÉLAS
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. SOLIDARIEDADE
PASSIVA NOS CASOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS. DUPLICIDADE DE LANÇAMENTOS. NÃO OCORRÊNCIA. A
obrigação tributária é uma só e o fisco pode cobrar o seu crédito tanto do contribuinte,
quanto do responsável tributário. Não há ocorrência de duplicidade de lançamento, nem
de bis in idem e nem de crime de excesso de exação.
Trata-se de consulta manifestada junto a esta Consultoria Jurídica em razão de
controvérsia ocorrida entre a Diretoria de Arrecadação, consubstanciada no Memorando
INSS/DIRAR no 01.400 - 503/2000 e a Coordenação-Geral de Consultoria Jurídica da
Procuradoria-Geral do INSS, consubstanciada na Nota Técnica PG/CGC/DCT no
588/2000, tendo em vista o procedimento que a fiscalização do INSS deve obedecer em
relação à cobrança dos débitos lançados contra as empresas prestadoras de serviços,
tendo as empresas tomadoras destes serviços como responsáveis solidárias.
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.670 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35564.006641/2006-71

(...) a lei não veda a existência de mais de um crédito tributário em relação a mesma
obrigação tributária. Pode o fisco lançar o tributo (constituir o crédito tributário) e
depois anular o lançamento, seja de ofício, seja por ordem judicial, e constituir outro
crédito. Por outro lado, pode ainda ser constituído um crédito parcial e depois,
verificando tal situação, lançar o crédito restante, tudo incidente sobre a mesma
obrigação. Pode ainda constituir um crédito contra o responsável e um outro contra o
contribuinte, pois o crédito tributário não se confunde com a obrigação tributária que,
neste caso, será sempre a mesma.
14. O que não pode haver é o cobrança de uma obrigação já paga ou negociada, ou seja,
se um dos sujeitos passivos do tributo extinguir a obrigação pelo pagamento ou se
ocorrer uma das hipóteses previstas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
não poderá o INSS cobrar, ou continuar cobrando, a obrigação do outro sujeito passivo.
15. Veja-se, portanto, que sobre uma mesma obrigação tributária podem existir diversos
créditos tributários, sem que com isso se possa afirmar que esteja havendo bis in idem.
Este só ocorreria se houvesse duplicidade de pagamento. Até a ocorrência deste, ou a
negociação da dívida, através de um contrato de parcelamento, por exemplo, não há que
se falar em bis in idem.
16. Desta forma, temos que o ordenamento jurídico não veda a possibilidade de
existência de mais de um crédito sobre a mesma obrigação tributária. O que não pode
ser admitido é a cobrança de um débito já pago.
(...)
19. Portanto, não há “bis in idem”. O que há é a possibilidade, para o credor, de
escolher, dentre os devedores solidários, contra qual deles irá forçar o cumprimento da
obrigação tributária. Esta cobrança, portanto, pode se dar em relação a um dos co-
obrigados, em relação a todos ou em relação apenas ao responsável. Não há, portanto,
nenhuma vedação legal a isso e nem haverá cobrança em duplicidade.
20. No entanto, tendo em vista que a atividade de arrecadação é plenamente vinculada, e
tendo em vista o princípio constitucional da eficiência, temos que a administração
pública deve sempre tentar cobrar o tributo tanto do contribuinte, quanto do
responsável, ou responsáveis, pela obrigação, pois desta forma, as chances de satisfação
do crédito serão maiores.
21. A extinção ou a suspensão da obrigação importará, necessariamente, a extinção ou a
suspensão da obrigação em relação aos demais responsáveis, exatamente porque a
obrigação é uma só. O INSS deve, portanto, providenciar uma sistemática de
acompanhamento de cobrança que possibilite a verificação destas ocorrências, evitando-
se o pagamento e o recebimento de obrigações já quitadas ou suspensas, bem como um
sistema que possibilite verificar o valor real do estoque de dívida, afastando-se a
contagem em dobro, ou seja, dos valores devidos pelos contribuintes e pelos
responsáveis sobre a mesma dívida.
(...)
CONCLUSÃO
24. Em síntese, respondendo às indagações da Diretoria de Arrecadação, temos que o
instituto da responsabilidade solidária, na forma contida na antiga redação do artigo 31
da Lei 8.212/91, autoriza a cobrança do crédito tributário tanto do contribuinte, como do
responsável tributário.
25. Considerando o princípio da eficiência e da indisponibilidade do bem público, bem
como objetivando a otimização na arrecadação, temos que a Arrecadação e a
Procuradoria devem se orientar no sentido de fazer constar todos os responsáveis
solidários na Certidão da Dívida Ativa e no Termo de Dívida Ativa; e ainda, fazer
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.670 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35564.006641/2006-71

constar o nome de todos estes no CADIN, bem como negar a expedição da CND em
relação a todos os co-responsáveis solidários.
26. Em relação à arrecadação fiscal, temos que o mesmo fato gerador da obrigação
tributária deve sempre constar do mesmo débito, evitando-se, assim, que a mesma
obrigação seja cobrada duas vezes em duas NFLD’s distintas, uma em relação ao
contribuinte e outra em relação ao responsável tributário. Portanto, em cada NFLD deve
constar o nome não só do contribuinte como também de todos os responsáveis
tributários.
27. A Arrecadação não deve lançar, sobre o mesmo fato gerador, duas NFLD’s, uma
contra o contribuinte e outra contra o responsável.
28. Em relação ao executivo fiscal, temos que, da mesma forma, deve a Procuradoria
executar o seu crédito num único processo contra todos os sujeitos passivos da
obrigação tributária, ou seja, tanto em relação ao contribuinte, quanto em relação ao
responsável.
29. Por fim, segue-se que à Diretoria Colegiada cabe adotar os procedimentos
necessários para a concretização da orientação contida neste parecer e ainda identificar,
no estoque de dívida ativa, a existência ou não de duplicidade de pagamentos, bem
como a duplicidade de ações fiscais tendo por base a mesma dívida, sob o fundamento
de responsabilidade solidária. Nestes casos, deve tanto a Arrecadação, quanto a
Procuradoria providenciar a baixa dos respectivos débitos, evitando-se, desta forma, que
haja cobrança de débito já devidamente pago; ou, pelo menos, proporcionar um nível de
informação adequado para que, no caso de pagamento por parte do devedor principal ou
de alguns dos devedores solidários, os demais processos sejam extintos e as respectivas
dívidas devidamente quitadas.
À consideração superior.
Brasília, 21 de dezembro de 2000.
CARLOS AUGUSTO VALENZA DINIZ
3o Coordenador de Consultoria Jurídica
Aprovo.
À consideração do Senhor Consultor Jurídico.
Brasília, 21 de dezembro de 2000.
INDIRA ERNESTO SILVA QUARESMA
Coordenadora-Geral de Direito Previdenciário
Aprovo.
À consideração do Senhor Ministro.
Brasília, 21 de dezembro de 2000.
ANTÔNIO GLAUCIUS DE MORAIS
Consultor Jurídico
No caso concreto, a fiscalização efetuou o lançamento ponderando não haver
comprovação do recolhimento das contriubições incidentes sobre a remuneração das notas fiscais
faturas de serviço consideradas e de não constar recolhimento no conta corrente do
estabelecimento da prestadora (e-fls 23 e 24), sendo que da tela referente à competência 06/1997
(e-fls 28) não consta a existência de débito constituído (coluna débito em branco).
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.670 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35564.006641/2006-71

Além disso, o lançamento foi cientificado à prestadora solidária, não tendo
apresentado impugnação.
Por conseguinte, não prospera a alegação de inobservância do Acórdão n°
1762/2005 da 4a CaJ/CRPS.
Solidariedade. O recorrente sustenta que a inclusão de subempreiteira na
solidariedade do art. 30, VI, da Lei n° 8.212, de 1991, surge apenas com a Medida Provisória n°
1.523-9, de 27/06/1997, publicada em 28/06/1997, convertida na Lei n° 9.528, de 10/12/1997.
Contudo, a alteração invocada apenas explicita que o subempreiteiro é abrangido pela na
situação descrita na redação original do inciso VI, pois é evidente que o subempreiteiro
consubstancia-se em pessoa a ter interesse comum na situação que constitui o fato o fato gerador
das contribuições sociais previdenciárias (CTN, art. 124, I; e Acórdão n° 2402-008.861).
Pagamento efetuado e comprovado. Apensamento. Não havendo benefício de
ordem, o fisco tem a prerrogativa de constituir o crédito tributário em face de qualquer
responsável solidário, mesmo que não haja apuração prévia no prestador de serviços. No mesmo
sentido, dispunha o Enunciado 30 do Conselho de Recursos da Previdência Social. Esse
entendimento não destoa do Parecer CJ n° 2.376, de 2000. O fato de a fiscalização não ter
diligenciado junto à rede arrecadadora (bancos) para questionar sobre a existência de GRPSs não
constantes do sistema informatizado é irrelevante, pois a própria impugnação afirma que tal
situação se refere à empresa Moderna. Ao alegar ter havido pagamento das contribuições, cabia
ao recorrente a prova do fato extintivo, mas tal prova não foi apresentada e a prova solicitada é
impertinente por se direcionar à demonstração de pagamento não pertinente à empresa Terramar
Comércio e Construção Ltda. Por fim, o recorrente alega que seria cabível o aproveitamento de
guias genéricas, mas as guias apresentam-se como não vinculadas ao lançamento não por serem
genéricas, mas por se referirem a outras empresas que não a Terramar, conforme asseverou o
voto condutor do Acórdão de Impugnação (e-fls. 462/463):
19. Os documentos, juntados aos autos às fls. 59 a 336 pelo contribuinte, constituem-se
em cópias simples de notas fiscais-faturas de serviços e guias de recolhimento e não são
vinculados ao lançamento em testilha. Referem-se às empresas Empreiteira de Obra
Modema S/C Ltda., Newpav Construção e Pavimentação Ltda., Construvil Empreiteira
de Obra S/C Ltda., lnd. Cerâmica Argilux Ltda., Hatual Construções e Comércio Ltda.,
Farias e Pereira Ltda., 3RD Engenharia Ltda.e Ind. Cerâmica Brasil Ltda., que não são
sujeitos passivos deste lançamento.
20. As cópias da declaração do Unibanco e de documentos que fazem parte do anexo
“DOC. 01” (às fls. 57/77), referem-se à empresa Empreiteira de Obra Modema S/C Ltda
que não é, sequer, mencionada na Notificação Fiscal. de Lançamento de Débito – NFLD
em epígrafe.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para declarar a decadência em relação às competências 01/1995 e
02/1996.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital